Tribunal: TJDFT
Processo: 0002394-09.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. SINTOMAS. PERSISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. MEDIDA TERAPÊUTICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelo apelante, fundada na existência de erro médico praticado pelos réus.
2. Rejeita-se as preliminares deduzidas em contrarrazões. 2.1. O apelo autoral não violou o princípio da dialeticidade, tampouco foi omisso em enfrentar adequadamente o julgamento monocrático, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 2.2. No recurso, o apelante questiona o entendimento do juízo sentenciante, quanto à ausência de erro médico, destacando que a pretensão indenizatória não estaria alicerçada na correção do procedimento realizado, mas em sua desnecessidade.
3. Salvo nos casos de cirurgia plástica com finalidade meramente estética, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio e não de resultado. Significa dizer, portanto, que o não atingimento da finalidade esperada pelo tratamento realizado não implica, necessariamente, a conclusão de que houve falha no atendimento.
4. A ciência médica, a despeito da evolução que constantemente experimenta, tem as suas limitações e o resultado satisfatório de qualquer procedimento médico não está adstrito a fatores isolados, dependendo da combinação de variáveis, as quais, normalmente, não estão todas elas sob o controle do médico.
5. O fato de as dores reportadas pelo apelante persistirem, mesmo após a intervenção cirúrgica, não indica, por si só, que o procedimento tenha sido inadequado, inclusive porque isso foi afastado pela prova pericial, quiçá que tenha sido desnecessário, já que figura, tal como reconhecido igualmente pela perita, como um dos possíveis tratamentos para o transtorno sofrido pelo demandante.
6. A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes, cabendo a este, a partir das informações recebidas, consentir ou não com o procedimento sugerido.
7. O só fato de o médico haver indicado o procedimento cirúrgico, mormente em face do quadro de ineficácia dos tratamentos anteriores, por si só, não é indicativo de erro médico, quiçá que justifique dever indenizatório.
8. Recurso conhecido e não provido.